Tribunal: TJPA
Processo: 0007313-93.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007313-93.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: OLGA LUZIA NEVES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da construtora, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária. A embargante alega omissão no acórdão quanto à responsabilidade civil e à condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especificamente em relação à (a) responsabilidade civil da construtora e (b) condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

Inexistência de omissão: O acórdão embargado foi claro ao decidir sobre a responsabilidade da construtora e a condenação por danos morais, fundamentando a manutenção da sentença de primeiro grau. A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

2.

Finalidade dos embargos de declaração: Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para o reexame da matéria ou modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de Julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida, tampouco para modificar o julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A alegação de omissão não se configura quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões controvertidas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF - Rcl: 44145 RO, Relator: Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007313-93.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

EMBARGADO:
OLGA LUZIA NEVES LIMA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num.
25886798

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.
em face do
decisum
de
Id. Num.

25886798
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
OLGA LUZIA NEVES LIMA
, para manter a sentença vergastada.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE DAR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a construtora ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária. A Apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, inexistência de dano moral e excesso no valor arbitrado, bem como questiona o período da condenação em lucros cessantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

A controvérsia recursal cinge-se em: (i) determinar se é devida a indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel, especialmente quanto ao período de incidência, percentual aplicado e a alegação de saldo devedor e distrato; e (ii) verificar se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

Lucros Cessantes:
Em casos de atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos, correspondendo aos aluguéis que o comprador deixou de receber. O percentual de 0,5% do valor do imóvel, fixado na sentença, mostra-se adequado e em consonância com a jurisprudência. O distrato não exime a responsabilidade da construtora pelo período de mora anterior à rescisão. O termo final dos lucros cessantes é a data do trânsito em julgado da decisão que rescindiu o contrato.

2.

Danos Morais:
O atraso prolongado na entrega do imóvel frustra as expectativas do comprador, configurando dano moral indenizável, que ultrapassa o mero descumprimento contratual. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado para a indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: "1. Em casos de atraso na entrega de imóvel, é presumido o dano material na modalidade lucros cessantes, sendo devido o pagamento de indenização correspondente aos aluguéis que o comprador deixou de auferir no período de mora da construtora, cujo termo final é a data do trânsito em julgado da decisão que rescindiu o contrato. 2. O atraso prolongado e injustificado na entrega de imóvel gera dano moral indenizável, diante da frustração das expectativas do comprador e do abalo à sua dignidade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1987283 AM 2022/0049594-2; TJ-DF 00382693320148070007 DF 0038269-33.2014.8.07.0007; (8530539, 8530539; 12098754, 12098754; 0023055-39.2016.8.14.0006.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26222935
), a recorrente sustém a existência de omissões no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

Aduz que no acórdão os Desembargadores entenderam pela responsabilidade civil da ora Embargante, porém alega que não foi comprovado o dano e os efeitos prejuízos suportados pelo Embargado.

Sustenta que a sentença não se manifestou expressamente a respeito da condenação em danos morais e que, com isso, ensejará enriquecimento sem causa ao Embargante, o que é expressamente vedado pelo art. 884 e seguintes do Código Civil.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no
Id. Num. 26362079
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca do suposto vício de omissão em relação à responsabilidade civil da Embargante e da condenação de danos morais.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que a sentença assim vaticinou expressamente:

(...)
DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
.

(...)

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem NÃO só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, (...)

DOS DANOS MORAIS

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, também verifico que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

(...)

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

(...)

Assim, mantenho o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

Neste diapasão, nada a reformar, mantendo-se a r. sentença
na sua integralidade. (...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do apelo, inexistindo omissão ou mesmo qualquer outro vício.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025